Tribunal: TJSP
Processo: 2289390-89.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Pedido de pagamento de eventual saldo remanescente negado, por já estar extinta a ação pelo adimplemento – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.